Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705240-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO ROBERTO DE SOUSA SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposto por CLAUDIO ROBERTO DE SOUSA SILVA em face da sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0705240-22.2021.8.07.0001 julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em preliminar, o apelante roga pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para a salvaguardar seu direito ante a existência de perigo de dano de difícil reparação. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o do CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, por inobservância do procedimento. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2021 18:47:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador